Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente por não ter o credor comprovado sua localização. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada em cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Após a frustração no cumprimento de diligências pretéritas, o credor indicou outro endereço para a apreensão do bem. Porém, o juízo indeferiu a diligência e sob o pálio de que o credor não teria comprovado que o veículo encontra-se no endereço declinado. Requereu “seja deferido o efeito ativo para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a expedição de novo mandado no endereço já indicado na origem com as custas já recolhidas, bem como, seja deferido o efeito suspensivo da decisão agravada, sob o risco de extinção do feito pelo juízo de origem”. Preparo regular sob ID 55096265. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em desfavor de MARIA DOMERINA BARBOSA DE QUEIROZ, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A decisão de id. 159436026 recebeu a inicial e concedeu a medida liminar. As tentativas de localização do veículo restaram infrutíferas, a despeito das pesquisas de endereço realizadas nos sistemas disponíveis a este juízo (Id.184007314) Intimado a comprovar a localização do veículo (ID 199135267), a parte autora apresentou petição informando endereço sem comprovação de indícios mínimos da localização do bem (ID 201855907), em descumprimento à decisão de ID 199135267, razão pela qual indefiro o pedido. Isso posto, determino: 1. intime-se a parte autora para que indique, no prazo de até 30 dias, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido ou promova a conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que o autor deve comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, em respeito aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC), bem como deverá recolher as custas complementares relativas ao cumprimento da diligência para cada novo endereço apresentado nos autos, sob pena de extinção. 1.2 Com a apresentação da localização do veículo e o recolhimento das custas judiciais complementares, proceda-se à expedição de mandado de busca e apreensão do bem, fica autorizado o seu cumprimento em horário especial, em regime de urgência (art. 212, § 2o, do CPC) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. Fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo em caso de requerimento da parte. 1.4 Caso a parte autora não proceda conforme determinado ou permaneça inerte. Certifique-se e façam-se os autos conclusos para extinção do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora. Não há exigência legal para a comprovação do local em que o bem se encontre, até mesmo porque em se tratando de um automóvel e, logicamente, passível de deslocamentos constantes, tornaria a obrigação de difícil ou quase impossível cumprimento. Nesse sentido, a jurisprudência uníssona desta corte, por todas as turmas cíveis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. DILIGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUIZ DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. FACULDADE RESGUARDADA AO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). 2.... 3. ... 4.... 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1362766, 07192472220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar efetivamente a localização do veículo, objeto de busca e apreensão, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. 2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. 3. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 4. ... 5. ... 6. Recurso provido. (Acórdão 1329248, 07489035820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a imposição do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. No caso, a constituição da mora da recorrida é incontroversa. 4.1. Portanto, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 5. Ressalte-se que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao credor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do automóvel objeto da ação. 5.1. Por essa razão, a decisão agravada deve ser reformada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304536, 07192025220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 12/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JULGADOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Se a parte autora, ao ser intimada para dar andamento ao feito, pugnou pela expedição de novo mandado em endereço ainda não diligenciado, a fim de encontrar o veículo, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem a apreciação do referido pedido, atenta contra os princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais. 2. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação fotográfica de localização do bem, eis que não há previsão legal nesse sentido 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1229309, 07262933020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Não há previsão legal que exija a demonstração, por meio de fotografia, do endereço de localização do veículo objeto da busca e apreensão, não se podendo condicionar a prestação jurisdicional ao cumprimento, pelo credor, de obrigação não constante de lei. 2. ... 3. ... 4. ... 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1396655, 07075300420218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1246911, 07016057020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER. COMPROVAÇÃO. PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. Na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização. 2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é facultada ao credor quando se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412989, 07386715020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM RITO EXECUTIVO. FACULDADE DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO COM FOTO. EXCESSO DE RIGOR. 1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor. 2. Mostra-se excessiva a exigência de apresentação de fotografia do automóvel, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1369770, 07218612520208070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, conforme endereço a ser declinado pelo autor e independentemente de prova da localização do automóvel. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator